Tribunal: STF
Processo: RHC 271270
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-26
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.045.451/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Pelo que se depreende dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, II, do Código Penal). De acordo com a denúncia: 

No dia 23 de maio de 2020, por volta 06h45min, no município de Bataguassu-MS, JOÃO RICARDO PIVA BERLANDI, com consciência e vontade, transportou 13 (treze) pacotes de espoleta para munição do tipo Boxer (aproximadamente 12,95 kg), de origem estrangeira, desacompanhados de documentação comprobatória da importação regular e sem registro e autorização do órgão público competente. 
Na ocasião supracitada, uma equipe da Polícia Militar de Bataguassu/MS recebeu a informação de que alguns veículos se utilizavam da estrada vicinal da cidade, conhecida como "mula preta". 
Diante disso, a equipe policial deslocou-se até o local e procedeu à abordagem dos veículos, dentre eles, o veículo Fiat/Siena, cor preta, placa EZT-3617/Garça/SP conduzido pelo denunciado JOÃO RICARDO PIVA BERLANDI, tendo como passageiro Reginaldo Alves de Souza. 
Durante a vistoria, verificou-se que o denunciado estava transportando diversos produtos eletrônicos e, aproximadamente, 13 kg (treze quilos) de espoleta para munição, oriundos do Paraguai, estas últimas, sem documento de identificação válido e do Certificado de Registro de Arma de Fogo no Sinarm ou no Sigma, em desacordo com a regra prevista no artigo 4º do Decreto nº 9.846/2019.
Por ocasião do interrogatório policial, o investigado JOÃO RICARDO PIVA BERLANDI informou que as espoletas para munição apreendidas foram encomendadas por uma pessoa chamada Ramon, não sabendo informar, contudo, quem pagaria pela mercadoria, ficando combinado que a entrega ocorreria pelos Correios, sendo que só saberia o endereço do destinatário quando chegasse em Garça/SP (termo de qualificação e interrogatório nº 0054/2020). 
[...]

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo.
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie. 
3. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem, nos seguintes termos: 

a) Reconhecer a nulidade da busca veicular, por ausência de fundada suspeita, e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, absolvendo-se o Recorrente, nos termos do art. 386, II, do CPP;
 b) Subsidiariamente, reconhecer a nulidade da rescisão do Acordo de Não Persecução Penal, por violação ao contraditório e à ampla defesa, anulando-se o processo desde o ato da rescisão; 
c) No mérito, absolver o Recorrente pela atipicidade material da conduta, em aplicação do princípio da insignificância, com fundamento no art. 386, III, do CPP; 
d) Alternativamente, absolver o Recorrente por ausência de dolo, em razão do erro de tipo, nos termos do art. 386, VI, do CPP; 
e) Por fim, em caso de manutenção da condenação, desclassificar a conduta para o crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal.
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 26 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente